Tribunal: TJES
Processo: 0000901-34.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000901-34.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON RIBEIRO TRANCOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON RIBEIRO TRANCOSO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 §4º da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva total de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, sendo duas prestações pecuniárias no valor total de 12 salários mínimos.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a desproporcionalidade da prestação pecuniária fixada na sentença diante da sua situação econômica, pugnando pela sua redução.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3960951).

Em síntese, é o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON RIBEIRO TRANCOSO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 §4º da Lei 11.343/06, aplicando-lhe pena definitiva total de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos, sendo duas prestações pecuniárias no valor total de 12 salários mínimos.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a desproporcionalidade da prestação pecuniária fixada na sentença diante da sua situação econômica, pugnando pela sua redução.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3960951).

Extrai-se da sentença condenatória que o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo duas prestações pecuniárias no valor de 6 salários mínimos cada, totalizando 12 salários mínimos.

A defesa postula pela redução da prestação pecuniária, por considerá-la exacerbada e não ter condições de cumpri-la.

Conforme já decidiu o STJ,
nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado
(REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Também não se pode olvidar que o art. 45, §1º do CP preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

Diante a documentação apresentada pela defesa que comprova o recebimento de salário pelo réu no valor de aproximadamente R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) e ainda demonstra que o réu estava em gozo de auxílio-doença no valor de 02 (dois) salários mínimos desde setembro de 2019 em razão de acidente de trânsito que culminou em fratura de fêmur esquerdo e múltiplas fraturas na mão direita, entendo pela redução da prestação pecuniária de 06 (seis) salários mínimos para o importe de 01 (um) salário mínimo, que se apresenta como razoável às circunstâncias do caso em tela.

Assim, tratando-se de duas prestações pecuniárias no importe de 01 (um) salário mínimo cada, chega-se ao total de 02 (dois) salários mínimos.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reduzir a prestação pecuniária alternativa para o importe de 02 (dois) salários mínimos.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme já decidiu o STJ,
nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado
(REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Também não se pode olvidar que o art. 45, §1º do CP preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

2. Diante da comprovada incapacidade econômica do réu, reduzida a prestação pecuniária de 06 (seis) salários mínimos para o importe de 01 (um) salário mínimo. Tratando-se de duas prestações pecuniárias no importe de 01 (um) salário mínimo cada, chega-se ao total de 02 (dois) salários mínimos.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.